Tribunal: TJMT
Processo: 1046549-94.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046549-94.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CIRLENE DE CAMPOS DUARTE ANTELO E SILVA - CPF: 833.052.031-53 (RECORRENTE), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), GLAUCO GOMES MADUREIRA - CPF: 223.213.118-19 (ADVOGADO), AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A - CNPJ: 06.284.531/0001-30 (RECORRIDO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 14 DE ABRIL DE 2026. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA: Dou Parcial Provimento ao Recurso. (SESSÃO DO DIA 14 DE ABRIL DE 2026. ) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o voto do Relator. 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e negar provimento ao recurso. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CANCELAMENTO UNILATERAL E BLOQUEIO DE APLICATIVO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DE REPACTUAÇÃO INCIDENTAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restabelecimento de cartão de crédito, desbloqueio de aplicativo, suspensão de descontos em folha, devolução em dobro, repactuação de dívida e indenização por danos morais, em face de instituição financeira, sob alegação de cancelamento abrupto do serviço e restrição de acesso à conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se é lícito o cancelamento de cartão de crédito e o bloqueio de aplicativo sem prévia notificação; (ii) estabelecer se a conduta configura falha na prestação do serviço e gera dano moral; (iii) determinar a legalidade dos descontos em folha e a existência de cobrança indevida; (iv) verificar a possibilidade de repetição do indébito e de repactuação da dívida no bojo da demanda; (v) analisar a incidência de juros e encargos contratuais durante o período de bloqueio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão ou alteração unilateral do contrato exige prévia comunicação clara ao consumidor, sendo ilícito o cancelamento abrupto do cartão e o bloqueio do aplicativo sem aviso prévio.

A suspensão de convênio entre banco e ente público não autoriza o cancelamento imediato do crédito, limitando-se a alterar a forma de cobrança da dívida.

A consumidora comprova o adimplemento de suas obrigações com pagamentos substanciais anteriores ao bloqueio, afastando a justificativa de inadimplência ou superendividamento.

O bloqueio indevido do cartão e do acesso ao aplicativo caracteriza falha na prestação do serviço, impondo o restabelecimento das funcionalidades contratuais.

A existência de saldo devedor legítimo afasta a alegação de cobrança indevida, legitimando os descontos consignados e inviabilizando a devolução em dobro.

A repactuação de dívidas demanda procedimento próprio, nos termos da Lei no 14.181/2021, sendo incabível sua imposição incidental contra um único credor.

A incidência de juros do crédito rotativo decorre da natureza do contrato e do pagamento mínimo da fatura, inexistindo nexo causal com o bloqueio do aplicativo.

A compensação dos valores pagos antecipadamente resta comprovada, afastando retenção indevida pela instituição financeira.

A jurisprudência reconhece que o cancelamento indevido de cartão sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. O cancelamento de cartão de crédito e bloqueio de aplicativo sem prévia notificação configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais. 2. A existência de dívida legítima afasta a repetição do indébito, ainda que haja falha na prestação do serviço. 3. A repactuação de dívidas exige procedimento próprio e não pode ser imposta incidentalmente em demanda individual.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55; Lei no 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, RI no 1013404-32.2022.8.11.0040, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, Turma Recursal Única, j. 26.06.2023, pub. 03.07.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Cirlene de Campos Duarte Antelo e Silva contra a sentença proferida pelo 4o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco BMG S.A. e reconheceu a ilegitimidade passiva da Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso (Desenvolve MT), id. 327174893.

Em suas razões recursais, a consumidora postula a reforma da sentença para determinar o restabelecimento do cartão e do acesso ao aplicativo, a suspensão dos descontos em folha de pagamento, a devolução em dobro de valores descontados, a imposição de um plano de pagamento da dívida e, por fim, a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o Banco BMG argumenta que agiu no exercício regular de seu direito, amparado em suas políticas de crédito e na prevenção ao superendividamento, requerendo a manutenção da sentença.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

GABINETE 1. SEGUNDA TURMA

RECURSO INOMINADO (460) 1046549-94.2025.8.11.0001

RECORRENTE: CIRLENE DE CAMPOS DUARTE ANTELO E SILVA

RECORRIDO: BANCO BMG SA, AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A

VOTO

Colendos Pares;

A questão central consiste em analisar a legalidade do cancelamento do cartão de crédito, do bloqueio de acesso ao aplicativo e a configuração dos danos morais, bem como a viabilidade dos demais pedidos formulados pela consumidora.

No caso em análise, verifica-se que a instituição financeira interrompeu a prestação dos serviços de forma abrupta. A lei exige que qualquer alteração ou rescisão contratual seja comunicada previamente e de forma clara ao consumidor. Restou incontroverso que não houve notificação prévia informando a recorrente sobre o encerramento do serviço.

O Banco BMG justificou o bloqueio em razão da suspensão do convênio com o Governo do Estado, contudo, eventual suspensão ou rompimento de um convênio firmado entre o banco e o ente público não autoriza o cancelamento unilateral e imediato dos cartões dos servidores. O convênio serve apenas para viabilizar o desconto do valor mínimo em folha. Caso a parceria acabe, a consequência é a cobrança das faturas por boleto bancário, e não o corte abrupto do crédito. Além disso, o banco entra em contradição, pois alega a "suspensão do convênio" para bloquear o cartão, mas continuou usando esse mesmo convênio para descontar valores no contracheque da consumidora nos meses seguintes.

Ademais, o recorrido alegou que o bloqueio foi realizado com base na previsão contratual que autoriza o cancelamento do cartão em virtude da ausência de pagamento mínimo da fatura ou para evitar o superendividamento (id. 327174872 - Pág. 10). No entanto, o documento de id. 327174445 comprova de forma incontestável que a consumidora realizou três pagamentos antecipados: R$ 2.000,00 no dia 30/06, R$ 2.000,00 no dia 02/07 e R$ 7.000,00 no dia 03/07, totalizando a expressiva quantia de R$ 11.000,00 injetada na instituição na véspera do bloqueio (04/07), além do pagamento mínimo da fatura que foi descontado diretamente de seu holerite (id. 327174446).

Ou seja, a recorrente cumpriu com a sua obrigação contratual de pagamento. Ao cancelar o cartão e bloquear o aplicativo sem justa causa e sem aviso prévio, a instituição bancária cometeu evidente falha na prestação do serviço, devendo restabelecer o uso do cartão e liberar o acesso irrestrito da consumidora à sua conta digital.

Quanto ao dano moral, a situação vivenciada pela consumidora ultrapassa o mero aborrecimento ou o simples descumprimento contratual. A conduta do banco de cancelar o crédito sem aviso prévio e bloquear totalmente o acesso ao aplicativo (ID 327174444) deixou a consumidora sem qualquer informação. Tal cenário é agravado pelo fato de que a instituição financeira continuou realizando os descontos mensais do valor mínimo das faturas diretamente na folha de pagamento da recorrente (ids. 327174889, 327174890 e 327174891).

Assim, a recorrente foi privada de gerenciar suas finanças, de visualizar se o seu pagamento de R$ 11.000,00 foi processado e de acompanhar o saldo devedor. Essa atitude arbitrária gera angústia, impotência e vulnerabilidade, ferindo a dignidade da consumidora e o seu direito básico à informação. Assim, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra justa para compensar o abalo sofrido e cumprir o caráter pedagógico da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO – CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR - DEVER DE INDENIZAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT - RI: 10134043220228110040, Relator.: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/07/2023)”.

Por outro lado, os demais pedidos da recorrente devem ser rejeitados, mantendo-se a sentença de origem neste aspecto. A pretensão de suspender os descontos em folha e a devolução em dobro não encontra amparo. Os extratos (ID 327174873) evidenciam que a autora possui um saldo devedor real com o banco oriundo de despesas anteriores. Como esta decisão determina o restabelecimento do contrato e do aplicativo, as obrigações nele pactuadas, incluindo o desconto em folha do valor mínimo, permanecem válidas e exigíveis em sua normalidade. Não havendo cobrança indevida, não há restituição.

Da mesma forma, o pedido de imposição de um "plano de pagamento" diretamente nestes autos é inadequado. A repactuação de dívidas (Lei do Superendividamento - Lei no 14.181/2021) exige um procedimento próprio, com fase conciliatória específica e a presença de todos os credores para a elaboração de um plano global que preserve o mínimo existencial da devedora. Tal medida não pode ser imposta de forma incidental contra um único credor no âmbito desta demanda.

No que tange ao pedido de abatimento da quantia de R$ 11.000,00 (onze mil reais) paga antecipadamente, constata-se pela fatura com vencimento no mês 08/2025 (Id. 327174896 - Pág. 8) que a instituição financeira procedeu à devida compensação e crédito dos valores no saldo devedor. Assim, a alegação da consumidora de que o valor teria sido retido indevidamente como "limite de saque" encontra-se superada pela prova dos autos, não subsistindo obrigação do banco sob este aspecto.

No que tange ao pedido de exclusão de juros e encargos do crédito rotativo, a pretensão não merece prosperar, uma vez que a incidência de juros remuneratórios sobre o saldo remanescente decorre da própria natureza do cartão de crédito consignado. Conforme demonstram os holerites (IDs 327174889 a 327174891), os descontos do valor mínimo em folha de pagamento ocorreram de forma ininterrupta, sendo que o pagamento parcial acarreta, por força contratual, o refinanciamento automático do saldo devedor. Inexiste, portanto, nexo de causalidade entre o bloqueio temporário do aplicativo e a incidência desses encargos, visto que o impedimento de acesso à plataforma digital não obstava a quitação integral da fatura por meio de outros canais de atendimento disponíveis (SAC, telefone, etc.) para a emissão de boleto avulso, o que impõe a improcedência do pedido de revisão ou expurgo dos encargos cobrados.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença proferida e:

a)
DETERMINAR que o Banco BMG S.A. restabeleça, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o cartão de crédito da recorrente, bem como libere o acesso integral da usuária ao aplicativo e à sua conta, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos reais) limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais).

b) CONDENAR o Banco BMG S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros de mora a serem calculados na forma do artigo 406, § 1o, do Código Civil a partir da citação (Taxa Selic, abatendo-se o IPCA), por se tratar de ilícito contratual e, a partir do arbitramento, atualização exclusivamente pela taxa Selic.

c) Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

V O T O S V O G A I S

Colenda Turma,

Peço vênia ao eminente Relator para divergir.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Com efeito, verifica-se que o juízo de origem examinou adequadamente o conjunto probatório, concluindo que o bloqueio do cartão de crédito consignado encontra respaldo contratual e legal, sobretudo diante da existência de elevado saldo devedor e do comprometimento significativo da renda da consumidora com obrigações financeiras. Tal circunstância autoriza a adoção de medidas voltadas à contenção do agravamento do endividamento, em consonância com a política de crédito responsável introduzida pela Lei no 14.181/2021.

Ressalte-se que, ao contrário do sustentado pela recorrente, não restou comprovada a alegada adimplência apta a afastar a incidência das cláusulas contratuais que autorizam o bloqueio preventivo. Ao revés, os elementos constantes dos autos evidenciam a evolução do débito em patamar elevado, o que legitima a atuação da instituição financeira no sentido de mitigar riscos, inclusive em benefício da própria consumidora.

Nesse contexto, não se identifica falha na prestação do serviço, tampouco conduta abusiva por parte do banco, mas sim exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, pautado pelos deveres de boa-fé e prudência.

Por conseguinte, ausente ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais, sendo certo que o bloqueio de crédito, por si só, não ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano, conforme corretamente consignado na sentença.

Quanto aos demais pedidos formulados pela recorrente, igualmente não merecem acolhimento, porquanto dependem da demonstração de ilegalidade da conduta da instituição financeira, o que não se verificou no caso concreto.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO BANCÁRIO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO . IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR TRANSAÇÕES. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO . SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PR 0043432-25.2022 .8.16.0019 Ponta Grossa, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 02/12/2023, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 04/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CARTÃO DE CRÉDITO . COBRANÇA DE FATURA. INADIMPLÊNCIA PARCIAL. BLOQUEIO DO CARTÃO E AMEAÇA DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DEPROVIDO. 1. Comprovação da regularidade da cobrança: pagamento parcial da fatura vencida, com saldo remanescente. 2 . Ausência de impugnação específica das compras que compõem a fatura. 3. Decisão saneadora que confirma o equívoco da autora no pagamento parcial. 4 . Culpa exclusiva da autora, que afasta a responsabilidade do banco (art. 14, § 3o, II, CDC). 5. Sentença mantida . Majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento) em razão da sucumbência recursal. 6. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 08047413620238190003, Relator.: Des(a) . DES. MARIA DA PENHA NOBRE MAURO, Data de Julgamento: 22/05/2025, SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/05/2025)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026